Tribunal: TJDFT
Processo: 0701971-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E DEVOLUÇÃO DE VALORES. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE OBSERVADO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 1.022 DO CPC. NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar omissão no acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto nos autos. 1.1. Em suas razões, a embargante alega existir omissão no julgado pois, ao decidir pela aplicação do CDC no caso, teria deixado de considerar que a embargante não exerce atividades de investimentos financeiros e que o liame jurídico entre as partes é meramente civil. Além disso, entende que houve omissão no acórdão ao não reconhecer a carência da ação e a incidência do princípio da causalidade, considerado que, quando da propositura da ação, a embargante estava em situação de adimplência.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados.
3. No que diz respeito às supostas omissões, não assiste razão à embargante. 3.1. O acórdão expôs de forma clara e inteligível, expondo os fundamentos que embasaram a decisão, que, ao contrário do que alega a embargante, “a relação jurídica travada nos autos é de consumo, incidindo, desta forma, o sistema de proteção previsto na Lei no 8.078/90, posto que as partes se inserem no conceito de consumidor e fornecedor constante nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.” Assim, concluiu que, embora o caso dos autos trate de contrato de investimento ocasional, figura o autor na qualidade de consumidor ao aderir à proposta de investimento. 3.2. Outrossim, no que tange ao princípio da causalidade, o ato judicial enfrentou, de forma expressa, a matéria, fundamentando sua conclusão no fato de que ambas as partes deram causa à lide, considerando que o contrato foi feito em comum acordo. Não há omissão alguma a este respeito, visto que foram consideradas em sede de julgamento todas as circunstâncias trazidas aos autos.
4. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. 4.1. Precedente desta Corte: “Tendo o acórdão enfrentado todas as questões de fato e de direito deduzidas pelas partes, não há que se falar em omissão, sendo incabíveis os embargos de declaração para fins de reexame de mérito. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os embargos de declaração ao atendimento dessa finalidade.” (00360608520098070001 – Relator: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2020).
5. Embargos de declaração rejeitados.